Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739789-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDA OLIVEIRA BRAGA ROCHA, JOAO CAETANO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Geralda Oliveira Braga Rocha e João Caetano da Costa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Desapropriação n° 0708905-92.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência, para autorizar a imissão da Terracap na posse do imóvel individualizado nos autos, nos seguintes termos (Id. 167259058 dos autos de origem): “Conforme consignado na decisão inaugural, o pedido de tutela de urgência há de ser revisto, à luz do contraditório já exercido, bem como dos demais eventos processuais ocorridos desde então. Reconheço plausibilidade jurídica na pretensão de imissão da empresa expropriante na posse do bem, o que se dá pelo princípio da supremacia do interesse público e do poder de império da Administração. São esses princípios que autorizam ao ente público o direito de penetração no bem a ser expropriado, para a execução das obras necessárias ao atendimento ao interesse público. A autora comprovou a efetiva necessidade de imissão na posse, para se permitir a obra que, malgrado prevista há tempos, vem sendo executada atualmente. A parte ré arguiu, como ressalva à pretensão expropriatória, a ressalva contida no art. 2o, § 3o, do Decreto 3365/41. Ocorre que a norma suscitada não se refere a imóveis, e sim a ações, cotas e direitos representativos de capital, ou seja, bens móveis bem distintos do objeto litigioso tratado neste feito. A complementação da oferta de indenização depositada nos autos pela autora parece atender, de modo mais razoável, à exigência constitucional de justa indenização pela desapropriação. Caso as provas dos autos indiquem valor mais elevado, é factível supor que a empresa pública autora, gestora de vultoso capital e patrimônio imobiliário, disporá de condições para a complementação. Portanto, não há periculum in mora invertido convincente que contraindique a concessão da tutela provisória postulada. Da mesma forma, não se vislumbra prejuízo à coleta de provas, na medida em que não se vislumbra a necessidade de investigação acurada sobre as características do terreno disputado, mas, mais propriamente, sobre os lucros cessantes que eventualmente serão experimentados pela ré, o que não exige a incolumidade da atual situação de fato do imóvel, já que os fatos a serem analisados exigirão mais adequadamente uma investigação contábil. Por outro lado, a prorrogação da vedação aos atos de expropriação ocasiona a protelação de obra pública de elevado interesse social; portanto, vislumbra prejuízo de difícil reparação à aspiração de toda a sociedade pela execução da obra em perspectiva. Em face do exposto, reconsidero a decisão inaugural, para deferir à autora o direito de imitir-se na posse do imóvel matriculado sob o n. 29.468, junto ao Cartório do 6o Ofício de Registros Imobiliários, afetado pelo Decreto Distrital 40.836/2020 para desapropriação por interesse público. Após o decurso do prazo para a interposição de agravo, e caso não haja notícia de decisão em contrário das instâncias superiores, expeça-se o mandado de imissão na posse. No mais, aguarde-se a especificação das provas. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Narram os Agravantes que atuam no comércio de revenda de combustíveis e derivados de petróleo, com autorização da União, por meio da Agência Nacional de Petróleo - ANP, que está sujeito à fiscalização dos órgãos federais ANP e IBAMA. Sustentam que o § 3o do artigo 2o do Decreto 3365/41 veda a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo prévia autorização, por decreto do Presidente da República. Acrescentam que as empresas que exploram o seguimento de revenda de combustíveis e derivados de petróleo são consideradas pela Lei no 9.847, de 26 de outubro de 1999, de utilidade pública, de modo que a desapropriação em curso não afetaria tão somente a propriedade da terra nua, mas também a atividade comercial. Afirmam que o valor ofertado de R$ 947.700,00 (novecentos e quarenta e sete mil e setecentos reais) foi depositado dois anos depois do ajuizamento da ação e com base em laudo de avaliação que perdeu a validade. Defendem que, no caso, deve-se aplicar a metodologia de Renda Grau de Fundamentação 3, que tem como pressuposto assegurar ao desapropriado uma justa indenização. Destacam que a quantia depositada é irrisória e insuficiente para indenizar a perda da propriedade. Salientam que o laudo de avaliação, além de ter caducado, não contempla as edificações e desconsidera o fundo de comércio, as benfeitorias e os lucros cessantes. Ressaltam que, consoante o entendimento do c. STJ, é devida indenização ao expropriado, correspondente aos danos ocasionados aos elementos que compõem o fundo de comércio pela desapropriação do imóvel. Alegam que o Juiz a quo reconsiderou a decisão que havia indeferido a tutela de urgência sem que houvesse qualquer fato novo que justificasse a concessão da medida, salvo o depósito do valor da terra nua. Discorrem que o valor depositado não se trata de complementação, mas sim de valor ofertado na inicial já considerado irrisório em decisão anterior. Defendem a necessidade de se produzir prova antecipada, tendo em vista que eventual imissão na posse, com a demolição da edificação do posto e suas benfeitorias, tornará a produção da prova pericial inócua e ineficaz. Requerem seja deferida a tutela antecipada recursal, para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, confirmando a tutela antecipada recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 51504495 e Id. 51504496. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, pretendem os Agravantes que seja concedida tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da r. decisão que autorizou a imissão na posse do imóvel objeto de desapropriação. Para tanto, sustentam a impossibilidade de desapropriação, tendo em vista que na propriedade é exercida a atividade comercial de revenda de combustíveis e derivados de petróleo, com autorização da União, por meio da Agência Nacional de Petróleo - ANP, e está sujeita à fiscalização dos órgãos federais ANP e IBAMA. Sustentam que o § 3o do artigo 2o do Decreto 3365/41 veda a desapropriação pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo prévia autorização, por decreto do Presidente da República. Contudo, tal vedação não se aplica ao caso, pois não se trata de desapropriação de ações, cotas ou direitos representativos do capital, mas sim de imóvel. Na origem, cuida-se de desapropriação proposta pela Terracap com a finalidade de destinar o imóvel descrito no artigo 1o do Decreto Distrital no 40.836, de 26 de maio de 2020, à adequação viária da Estrada Parque Taguatinga-Guará – EPTG e do complexo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial. O referido imóvel foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, nos termos do Decreto Distrital n.o 40.836, de 26 de maio de 2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.o 99, de 27 de maio de 2020. Malgrado não seja vedada a desapropriação do imóvel em questão, em juízo provisório, considero presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, não pelas razões expostas pelos Agravantes, mas porque operou a decadência do direito de o ente expropriante requerer a imissão provisória. No que tange à imissão provisória da posse, o Decreto-Lei no 3.365/1941 assim dispõe: “Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito; a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.” (g.n.) Infere-se da norma que, para ter direito à imissão na posse, o ente desapropriante deve alegar urgência e depositar o valor indenizatório provisório. Ressalta-se, no entanto, que, conforme se depreende do art. 15, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, após a alegação de urgência, a imissão provisória deve ser requerida no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. Além disso, a alegação de urgência não pode ser renovada. Desse modo, a urgência somente pode ser declarada uma única vez e, quando declarada, a imissão provisória deve ser requerida no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias), sob pena de decadência. Na hipótese dos autos, verifica-se que a urgência foi declarada, expressamente, no próprio decreto expropriatório. Confira-se: “DECRETO No 40.836, DE 26 DE MAIO DE 2020 O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, incisos X e XXIV, combinado com o artigo 100, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e com fundamento nos artigos 5o, alíneas “i” e “j”, e 6o do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, DECRETA: Art. 1o Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel urbano, e respectivas benfeitorias, presentemente destinado a Posto de Abastecimento de Gasolina, localizado no Lote de terreno A, da Comercial Norte do Setor M, Quadra 02 (CNM-02), da Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal, com as seguintes características e confrontações: lote medindo 180,00 metros quadrados, com 20,00 metros pelos lados norte e sul e 09,00 metros pelos lados leste e oeste, limitando se pela via pública Av. Hélio Prates nos lados norte e sul e pelo canteiro da própria via nos lados leste e oeste. Art. 2o A desapropriação de que trata este Decreto tem por finalidade destinar o imóvel descrito no artigo 1o à adequação viária da Estrada Parque Taguatinga-Guará – EPTG, e do complexo viário das Avenidas Hélio Prates, Samdu e Comercial. Art. 3o Caberá à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, na forma do artigo 3°, VI, da Lei n° 5.861/72, adotar as providências necessárias à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, bem como o pagamento das respectivas indenizações, com os recursos disponíveis no seu orçamento. Art. 4o É declarada de urgência a desapropriação de que trata este Decreto, para o efeito de imissão provisória do Estado na posse do imóvel descrito no artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941. Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” (g.n.) Infere-se que o decreto expropriatório que declarou a urgência da desapropriação entrou em vigor na data da sua publicação, isto é, em 27.5.2020 (Id. 108704165 dos autos de origem). Por outro lado, a ação de expropriação, com pedido liminar de imissão na posse, somente foi ajuizada em novembro de 2021, portanto, depois de transcorrido o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias. Dessa forma, por força do Decreto-Lei no 3.365/1941, resta descaracterizada a urgência que justificaria a imissão provisória na posse, porque houve o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias entre a declaração de urgência e o requerimento de imissão provisória na posse. Se não bastasse, na hipótese dos autos, quando do ajuizamento da ação, a imissão provisória na posse foi indeferida pelo Juiz a quo. Após a apresentação da contestação e réplica, as ora Agravantes pediram a imissão provisória, tendo o Juiz a quo reconsiderado a decisão e deferido a tutela de urgência. Todavia, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/1941, a alegação de urgência somente pode ser feita uma única vez, não podendo ser renovada, o que reforça a impossibilidade de imissão provisória na hipótese dos autos. Sobre o tema, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONDICIONAMENTO AO RECOLHIMENTO DO VALOR APURADO EM AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DA CONTROVÉRSIA. TUTELA PROVISÓRIA. 1. A decisão que trata do pedido de imissão provisória na posse do imóvel deduzido em ação de desapropriação por utilidade pública cuida de controvérsia com natureza de tutela provisória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, com apoio no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015. 2. Em razão das particularidades da ação processada sob o regime do Decreto-Lei 3.365/1945, que limita a alegação de urgência, para o fim do pedido de imissão provisória na posse do imóvel, a uma única possibilidade, vedada, portanto, a sua renovação, não há falar tampouco na incidência da regra do art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 1.389.967/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) No mencionado julgado destacou-se, ainda, que "(...) para ter direito à imissão na posse o ente desapropriante deve alegar urgência e deve fazer o depósito da quantia arbitrada como valor indenizatório provisório, sendo imperativo ressaltar que essa alegação de urgência somente pode ser feita uma única vez ('não pode ser renovada') e dentro ainda de um prazo de cento dias para efeito da postulação da imissão" Desse modo, transcorridos 120 dias entre a alegação de urgência e o requerimento de imissão provisória na posse, impõe-se o reconhecimento da decadência. Além disso, verifica-se que a indenização depositada considera tão somente a terra nua, considero necessária a prévia apuração e avaliação das benfeitorias edificadas antes da desapropriação, para que não pereça o direito ao ressarcimento. Ante o exposto, antecipo a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da r. decisão que autorizou a imissão provisória da Terracap na posse do imóvel objeto dos autos. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora